Tribunal: TJDFT
Processo: 0734051-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EX-SÓCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA PARCIAL. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por ex-sócio contra decisão do juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, nos autos de execução fiscal promovida pelo DISTRITO FEDERAL contra sociedade empresária e seus sócios, rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou a expedição de alvará em favor do exequente. O agravante alega ilegitimidade passiva e pleiteia a exclusão da execução fiscal ou limitação da responsabilidade tributária ao período em que figurava como sócio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ilegitimidade passiva do ex-sócio pode ser reconhecida em exceção de pré-executividade, considerando a necessidade de dilação probatória; (ii) estabelecer se a responsabilidade tributária pode ser limitada ao período em que o agravante permaneceu na sociedade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade é admitida para matérias de ordem pública e que não demandem dilação probatória.
4. O nome do agravante consta em duas certidões de dívida ativa como corresponsável tributário, o que impede o reconhecimento de ilegitimidade passiva sem a produção de provas, inviável na via da exceção de pré-executividade.
5. Quanto às outras duas certidões de dívida ativa, o nome do agravante não figura como devedor ou corresponsável, o que permite o reconhecimento imediato de ilegitimidade passiva em relação a essas dívidas.
6. A responsabilidade do ex-sócio é limitada aos fatos geradores ocorridos até a sua retirada da sociedade, com efeitos perante terceiros a partir do registro na Junta Comercial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A ilegitimidade passiva do ex-sócio pode ser reconhecida em exceção de pré-executividade apenas quando demonstrada por prova inequívoca que não exija dilação probatória.
2. A responsabilidade tributária do ex-sócio limita-se aos fatos geradores ocorridos até sua saída da sociedade, com efeitos perante terceiros, a exemplo do fisco, a partir do registro da alteração contratual.
Dispositivo relevante citado: CTN, art. 135.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.110.925/SP, rel. Min. Teori Zavascki, 1a Seção, j. 12.08.2009. STF, AREsp n. 1.481.548/RS, rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 12.12.2022.